Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722506-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, em que se discute o confronto entre a liberdade de expressão e o direito à indenização por danos morais, “devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa” (tema 995). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto à matéria em debate no RE 1075412 RG/PE, o recurso deverá aguardar o pronunciamento definitivo daquela Corte. Confira-se: “LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO-DEVER DE INFORMAR - REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA - JORNAL - RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade ou não de responsabilizar civilmente veículo de comunicação ante publicação de entrevista de terceiro.” (RE 1075412 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018) ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal